Tribunal: TJSP
Processo: 2211581-96.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por sociedade empresária integrante de grupo econômico em recuperação judicial. Pedido de recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, e execução de título judicial em curso na 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por sociedade empresária integrante de grupo econômico em recuperação judicial. Pedido de recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, e execução de título judicial em curso na 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Incidente suscitado com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde processada a recuperação judicial para decidir sobre os atos constritivos relativos ao patrimônio da empresa recuperanda executada. Inexistência de superioridade entre Juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens da recuperanda. Ausência de dissenção, positiva ou negativa. Inexistência, assim, de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil vigente. Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 2211581-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DE FALENCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORUM
CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO e MM JUIZ DE DIREITO DA 5o
VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
conflito, determinando o arquivamento dos autos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2211581-96.2020.8.26.0000 - Voto no 26.547
2
Voto no: 26.547
Conflito de Competência no: 2211581-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Imobiliária Bianca Ltda. em recuperação judicial
Suscitados: Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações da Comarca da
Capital e Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, instaurado por
sociedade empresária integrante de grupo econômico em
recuperação judicial. Pedido de recuperação judicial que tramita
perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca de São Paulo, e execução de título judicial em curso na
5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos. Incidente suscitado com
o objetivo de firmar a competência do Juízo onde processada a
recuperação judicial para decidir sobre os atos constritivos
relativos ao patrimônio da empresa recuperanda executada.
Inexistência de superioridade entre Juízos do mesmo grau de
jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de recurso,
apreciar decisão que atinja bens da recuperanda. Ausência de
dissenção, positiva ou negativa. Inexistência, assim, de dois ou
mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o
julgamento de um mesmo processo. Inocorrência das hipóteses
previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil vigente.
Conflito não conhecido.
Trata-se de conflito positivo de competência, com
pedido de liminar, instaurado por IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., em
recuperação judicial, em face do JUÍZO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL e do JUÍZO
DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS.
Sustenta, em síntese, que perante a 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital tramita o pedido de
recuperação judicial1 do denominado “Grupo Itapemirim”, do qual faz
parte, proposto em 07/03/2016, processado em 18/03/2016 e deferido em
14/05/2019, com a homologação judicial da aprovação, pela Assembleia
Geral de Credores, do plano de recuperação.
1 Processo no 0060326-87.2018.8.26.0100, antigo no 0006983-85.2016.8.26.0024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2211581-96.2020.8.26.0000 - Voto no 26.547
3
Alega que na 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
tramita, em seu desfavor, o cumprimento de sentença no
0043398-43.2019.8.26.0224,
oriundo
dos
autos
de
no
1031003-75.2014.8.26.0224, lastreado em título executivo judicial transitado
em julgado em 25/05/2020. Figura como exequente do mencionado feito
Mauro Ferraris Cordeiro.
Afirma que o Juízo da 5a Vara Cível de Guarulhos,
ignorando os ditames da lei no 11.101/2005, consentiu que a execução do título
judicial seguisse sob sua presidência, em manifesto conflito positivo de
competência quanto às determinações emanadas do Juízo da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais que seria, no seu entender, o “juízo
universal da recuperação” , notadamente aquela que prorrogou o denominado
stay period, comprometendo, com isso, o êxito do projeto de soerguimento
financeiro da sociedade empresária e do grupo econômico do qual faz parte.
Desta forma, requer, em sede de tutoria antecipada, o
sobrestamento do feito de no 0043398-43.2019.8.26.0224, com nomeação do
Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais para apreciar eventuais
medidas urgentes.
Ao final, pugna seja declarada a competência universal
do Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital para tratar de questões relativas à constrição de bens e patrimônio da
suscitante e demais empresas do mesmo grupo econômico em recuperação
judicial, com extinção do cumprimento de sentença em face de si promovido
nos autos de no 0043398-43.2019.8.26.0224, cujo crédito deverá ser habilitado
no quadro geral de credores do feito recuperacional.
É O RELATÓRIO.
Em que pese a argumentação expendida pela pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2211581-96.2020.8.26.0000 - Voto no 26.547
4
jurídica suscitante, inexiste o propalado conflito positivo de competência.
O artigo 66 do Código de Processo Civil vigente
(CPC/2015) dispõe, em seus incisos I e II, que, para a configuração do conflito
de competência, é necessário que dois ou mais juízos se declarem competentes
ou incompetentes para julgamento de uma mesma demanda.
Isso, porém, não se observa na hipótese nos autos, vez
que nenhum dos Juízos suscitados afirmou sua competência para o
processamento de um mesmo processo.
Ressalte-se que embora o presente incidente possa ser
instaurado por qualquer das partes, nos termos do artigo 951 do CPC/2015, é
imprescindível que existam pelo menos dois Juízos diferentes declarando-se
como competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para processar e julgar uma mesma ação.
Esta relatoria já se pronunciou acerca da matéria,
conforme entendimento da Câmara Especial:
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA instaurado
por empresa em recuperação judicial. Ação de recuperação
judicial que tramita perante a 3a Vara Cível de Sorocaba e
demandas de execução fiscal em curso nas Varas das
Execuções Fiscais Estaduais da Capital. Incidente suscitado
com o objetivo de firmar a competência do Juízo onde se
processa a recuperação judicial, para que decida sobre os
atos constritivos relativos ao patrimônio da empresa.
Inexistência de superioridade entre juízos do mesmo grau de
jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de
recurso, apreciar decisão que atinja bens da recuperanda.
Ausência de dissenção, positiva ou negativa. Inexistência,
assim, de dois ou mais juízos declarando-se competentes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2211581-96.2020.8.26.0000 - Voto no 26.547
5
incompetentes para o julgamento de um mesmo processo.
Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 66 do Código
de Processo Civil. Conflito não conhecido.” (Conflito de
competência no 2227280-35.2017.8.26.0000; Relator Des.
Issa Ahmed; Câmara Especial; j. 29/01/2018).
“Conflito positivo de competência. Incidente instaurado pela
parte, que se encontra em recuperação judicial. Pleito de
reconhecimento do conflito positivo de competência, ao
argumento de que é executada em processo de execução de
título executivo extrajudicial e está tendo seu patrimônio
afetado por atos de constrição do Juízo onde tramita referida
execução, em afronta à decisão do Juízo da recuperação
judicial, que determinou a suspensão de todas ações ou
execuções contra a devedora. Impossibilidade. Juízos que
proferem decisões divergentes, mas relacionadas a causas
distintas, muito embora envolvam o patrimônio da mesma
empresa. Não enquadramento do caso em nenhuma das
hipóteses de conflito de competência previstas no artigo 66
do
NCPC.
Conflito
não
conhecido.”
(Conflito
de
competência no 2093425-91.2016.8.26.0000; Relator Des.
Renato Genzani Filho; Câmara Especial; j. 20/02/2017).
Saliente-se, ainda, que somente se aplica a regra do juízo
universal da falência (artigo 76 da lei no 11.101/2005) se houver a decretação
da quebra. Deste modo, não incide a vis atractiva no Juízo onde se processa
a recuperação judicial.
Essa é a posição dominante nesta Câmara Especial:
“1 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
cumprimento de sentença. 2 Quebra não decretada. Ausência
de Juízo Universal a exercer vis attractiva. Inteligência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2211581-96.2020.8.26.0000 - Voto no 26.547
6
artigos 6o, § 1o, 76 e 99, inciso V, da Lei no 11.101/2005.
Jurisprudência dominante desta Câmara Especial. 3.
Conflito julgado procedente de plano para declarar
competente o Foro do Juízo Suscitado.” [Conflito de
competência no 0063321-87.2015.8.26.0000; Relator Des.
Luiz Antonio de Godoy (então Presidente da Seção de Direito
Privado); j. 02/05/2016, g.n.].
“Conflito de competência. Recuperação judicial em trâmite
na 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos e ação de
despejo para retomada do imóvel da empresa-locatária que
tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Mauá. Regra do
artigo 76 da Lei 11.101/2005 que ao prescrever a
indivisibilidade do juízo da falência não inclui a recuperação
judicial - Conhecido o conflito para reconhecer a
competência do juízo da 4a Vara Cível de Mauá para
processar, julgar e executar ação de despejo por falta de
pagamento ajuizada contra a empresa.” [Conflito de
competência no 2204717-18.2015.8.26.0000; Relator Des.
Salles Abreu (então Presidente da Seção de Direito
Criminal); j. 09/05/2016].
Não se deve confundir a impossibilidade temporária de
decretação de atos de constrição ou de excussão do patrimônio do devedor, por
força do deferimento da recuperação judicial, com incompetência para a
prática desses mesmos atos.
Muito embora o artigo 52, inciso III, da lei no
11.101/2005 estabeleça que, ao deferir a recuperação, o magistrado ordenará a
suspensão de outras ações, inexiste superioridade entre juízos do mesmo
grau de jurisdição, não podendo o Juízo em que tramita a recuperação
judicial proferir decisões nos processos que não estejam sob seu poder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2211581-96.2020.8.26.0000 - Voto no 26.547
7
cabendo, assim, à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisum
que atinja bens da empresa recuperanda.
Portanto, ausente, entre os Juízos apontados como
suscitados no presente caso, dissenção positiva ou negativa acerca da
competência para atos de constrição judicial, o incidente não pode ser
conhecido.
Ressalte-se que o conflito de competência não pode
ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver
questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias.
Como recentemente decidido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, “A definição do juízo competente consubstancia questão
preliminar, que, por óbvio, antecede o exame de mérito da controvérsia e,
por conseguinte, não pode utilizar como premissa a solução da questão de
fundo, mas apenas as regras de distribuição de competência constantes da
Constituição Federal, do Código de Processo Civil, das leis estaduais e das
leis especiais, no caso, a Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 144.205/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe
04/12/2018).
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no CC 130.674/SP,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
26/08/2015, DJe 31/08/2015.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito,
determinando o arquivamento dos autos.
ISSA AHMED
RELATOR